Tribunal: TJDFT
Processo: 0701747-78.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0701747-78.2024.8.07.0018 EMBARGANTE: JANAINA CASSIA FERREIRA VENTURA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, ANDREIA APARECIDA ARAUJO DECISÃO Trata-se de agravo em recurso especial (ID 73234393) interposto contra a decisão de ID 72686843, proferida pela Presidência da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que deixou de conhecer do recurso especial manejado pela agravante. O recurso especial não comportou conhecimento por ser inadmissível nas causas que tramitam sob a égide da Lei n. 9.099/95. Conforme consignando na decisão agravada, o art. 105, III, da CF/88, admite a interposição da espécie recursal em questão unicamente contra julgados exarados por Tribunais de Justiça ou Tribunais Regionais Federais. Na hipótese, o acórdão recorrido havia sido proferido por Turma Recursal, que não possui status de Tribunal, apesar de sua natureza colegiada (Enunciado Sumular n. 203/STJ). Assim, não há falar no recebimento de agravo em recurso especial e remessa ao Superior Tribunal de Justiça, por ser manifestamente incabível no procedimento dos juizados especiais. Fica a agravante advertida de que a insistência na pretensão protelatória poderá gerar a aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos dos arts. 80, VII, e 81, ambos do CPC. Diante do exposto, não conheço do Agravo em Recurso Especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de julho de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal